Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-28.2019.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003710-28.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAYCON JHONNY DA ROCHA LIMA - CPF: 035.484.921-26 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÂO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – EMBRIAGUEZ – TESTE DE ETILÔMETRO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR –
MULTA DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 (DOZE) MESES E MULTA - PRETENSÃO DE INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
O Código de Trânsito Brasileiro traz a previsão de que eventual penalidade aplicada ao condutor/proprietário do veículo deverá ser precedida da regular notificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

2 -
Os atos administrativos gozam de
presunção
de legitimidade, portanto, havendo sido observado o devido
processo
legal e havendo sido o apelante notificado da autuação, não subsiste o pleito de anulação de auto de infração e arquivamento do
processo

administrativo
instaurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Maycon Jhonny da Rocha Lima
contra sentença

proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº. 1003710-28.2019.8.11.0013,
impetrado pelo Recorrente em face de ato tido como ilegal do

Diretor Presidente do DETRAN/MT
,
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

[...]

Por conseguinte, verifica-se que os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa foram observados pela autoridade coatora, de maneira que não subsiste a tese de que a penalidade imposta ao impetrante não fora precedida de processo administrativo hígido.

Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos arts. 7º da Lei nº 12.016/2009 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos, o fazendo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de DENEGAR a segurança vindicada na exordial.

DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Outrossim, DEIXO de condenar a impetrante ao pagamento dos honorários de advogado, visto que inaplicáveis à espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009)

Insurge-se,

Maycon Jhonny da Rocha Lima,
contra a sentença, sustentando que merece reforma, sob o fundamento de que embora notificado por suposta infração ao disposto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, não há provas no respectivo processo administrativo que evidenciem a prática do crime de embriaguez na direção de veículo automotor, que acarretou a suspensão do direito de dirigir.

Assevera que, é indispensável a descrição completa do conjunto de sinais que conduz a conclusão de embriaguez e alteração da capacidade psicomotora do motorista, o que não ocorreu no caso dos autos.

Afirma que, o simples fato de constar a conduta de dirigir sob a influência de álcool ou outra substância entorpecente, não é suficiente à conclusão de alteração da capacidade psicomotora a configurar a infração de trânsito pela qual foi autuado.

Pontua que, o processo administrativo não apresenta provas condizentes à condição de embriaguez que lhe foi atribuída quando autuada sob a direção de veículo automotor, o que, por dissonância aos requisitos elencados no artigo 4º da Resolução 432/2013 do CONTRAN, denota a ilegalidade da sanção aplicada.

Afirma que, restou demonstrado o descumprimento ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, o que torna inequívoco o direito a nulidade do auto de infração em favor do Recorrente.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para conceder a segurança vindicada, bem como pela condenação do Apelado nas custas e honorários de sucumbências no importe de 20% (vinte por cento).

Nas contrarrazões apresentadas (ID

59499499), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 69103498), manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Maycon Jhonny da Rocha Lima
contra sentença

proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº. 1003710-28.2019.8.11.0013,
impetrado pelo Recorrente em face de ato tido como ilegal do

Diretor Presidente do DETRAN/MT
,
denegou a segurança, por conseguinte julgou extinto o
mandamus,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, foi autuado em
22-6-2017
, pela autoridade de trânsito por dirigir supostamente sob a influência de álcool, nos moldes do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, propôs a presente demanda visando obter a anulação da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n° 1168/2018, que ordenou a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de doze meses.

O Pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID 59499471.

No mérito, o Magistrado
a quo
denegou a segurança, motivo pelo qual, insurge o Impetrante, sustentando que o processo administrativo não apresenta provas condizentes à condição de embriaguez que lhe foi atribuída quando autuada sob a direção de veículo automotor, o que, por dissonância aos requisitos elencados no artigo 4º da Resolução 432/2013 do CONTRAN, denota a ilegalidade da sanção aplicada.

Afirma que, restou demonstrado o descumprimento ao devido processo legal e ao princípio da legalidade, o que torna inequívoco o direito a nulidade do auto de infração em favor do Recorrente.

Pois bem.

Imperioso destacar que, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade e à regularidade da aplicação da penalidade prevista no art.
165
do
CTB
ao Autor, ora Apelante, em virtude de ter sido detectada a presença de concentração de álcool em ar alveolar quando da realização do
teste
do “
bafômetro”.

O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Mais adiante, assim determina o art. 276 e parágrafo único do CTB:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165. (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica.

No caso em exame, é incontroverso que o Autor, ora Apelante, realizou o teste do “bafômetro” (etilômetro), eis que o próprio assim reconhece ter agido, em sua petição inicial, sendo que a medição válida realizada indicou a presença de 0,11 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, conforme se verifica do ID
59499480 - Pág. 1
.

Desse modo, constata-se que incidiu o Autor na infração administrativa prevista no art. 165 do CTB, não importando se a alcoolemia foi resultante da ingestão de bebidas alcoólicas ou de outra substância.

Ressalte-se, neste ponto, que, o auto de infração, como qualquer ato administrativo, goza de presunção de veracidade e legalidade, não podendo ser desconstituído por meros argumentos sem o devido e contundente respaldo probatório.

Além do mais, a legislação de trânsito possibilita a utilização de diversos procedimentos para a averiguação do estado e capacidade do condutor:

Art. 277 O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Na mesma linha a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, por meio da Resolução Contran nº 432/2013 fixa que:

A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro)
;

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO ACIMA DA PERMITIDA - COMPROVAÇÃO POR TESTE ETILÔMETRO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

1- Constitui ilícito conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

2- O teste do bafômetro apontando concentração de álcool por litro de sangue superior a permitida na legislação é prova apta a confirmar a embriagues.

3- Como o teste foi realizado em aparelho regularmente aferido, trata-se de meio válido de prova, inexistindo vício a macular o exame etilômetro.

4- Sinais de embriagues também confirmados por testemunhas e pelos policiais que atenderam à ocorrência reafirmando o resultado do exame etilômetro.

5- Realizado o regular processo administrativo e constatada a embriagues do condutor a aplicação da penalidade de suspensão da Carteira de Habilitação do Apelante (CTB, art. 269, III), por 01 ano (CTB, art. 261), e a obrigatoriedade de frequência em curso de reciclagem (CTB, art. 268, II) é medida de rigor.

(TJ-MG - AC: 10324140023726002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/1/2016, Data de Publicação: 4/2/2016) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. TESTE DO "BAFÔMETRO" (ETILÔMETRO) POSITIVO. MULTA DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 (DOZE) MESES E MULTA. PRETENSÃO DE INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
. NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A PERÍCIA TÉCNICA QUANTO AOS MEDICAMENTOS QUE ALEGA O AUTOR TEREM INFLUENCIADO NO RESULTADO DO "TESTE DO BAFÔMETRO", VERIFICA-SE QUE A MESMA NÃO MERECE PROSPERAR. ISTO PORQUE, TAL PERÍCIA EM NADA CONTRIBUIRIA PARA O DESLINDE DO FEITO, SENDO DESNECESSÁRIA SUA REALIZAÇÃO, UMA VEZ QUE AINDA QUE SE CONCLUÍSSE PELA EXISTÊNCIA DE INFLUÊNCIA DOS FÁRMACOS EM QUESTÃO NO TESTE DE ALCOOLEMIA, NÃO PODERIA SER, NO ENTENDER DESTE RELATORA, AFASTADO O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. ARTS. 165 C/C 276 DO CTB. NO CASO EM EXAME, É INCONTROVERSO QUE O AUTOR REALIZOU O TESTE DO "BAFÔMETRO" (ETILÔMETRO), EIS QUE O PRÓPRIO ASSIM RECONHECE TER AGIDO, EM SUA PETIÇÃO INICIAL, SENDO QUE A MEDIÇÃO VÁLIDA REALIZADA INDICOU A PRESENÇA DE 0,08 MG/L DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR EXPIRADO. NESTE CONTEXTO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE, CONFORME EXPLICADO PELO RÉU, O PRIMEIRO TESTE REALIZADO NÃO PODE SER COMPUTADO PORQUE CONSISTE NO PROCEDIMENTO CHAMADO "AUTO ENSAIO" OU "AUTO CHECAGEM", QUE É REALIZADO QUANDO DO ACIONAMENTO INICIAL DO APARELHO DE MEDIÇÃO, QUE PRECEDE O EFETIVO TESTE DE ALCOOLEMIA, SENDO ESTE RECOMENDADO PELO INMETRO, EXPLANAÇÃO QUE NÃO FOI AFASTADA PELO AUTOR. DESSE MODO, CONSTATA-SE QUE INCIDIU O AUTOR NA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 165 DO CTB, NÃO IMPORTANDO SE A ALCOOLEMIA FOI RESULTANTE DA INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS OU DE MEDICAMENTOS. RESSALTE-SE, NESTE PONTO, QUE O AUTO DE INFRAÇÃO, COMO QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO, GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE, NÃO PODENDO SER DESCONSTITUÍDO POR MEROS ARGUMENTOS SEM O DEVIDO E CONTUNDENTE RESPALDO PROBATÓRIO. ATÉ MESMO PORQUE, O TIPO LEGAL PREVÊ COMO TRANSGRESSÃO "DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (.)", NÃO ESPECIFICANDO DE QUAL ORIGEM PROVENHA A SUBSTÂNCIA, NÃO SENDO TAMPOUCO EXIGIDO PARA APLICAÇÃO DESTA SANÇÃO QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO CONDUTOR ESTEJAM OU NÃO COMPROMETIDAS. PORTANTO, CONCLUI-SE QUE NÃO EXISTE QUALQUER IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NAS PENALIDADES IMPOSTAS AO AUTOR, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR NA SUSPENSÃO OU INVALIDAÇÃO DAS MESMAS, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00191155920158190007, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 10/9/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 9/10/2020) [Destaquei]

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ETILÔMETRO – PROVA SUFICIENTE - REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - RI: 10002799120218260176 SP 1000279-91.2021.8.26.0176, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 30/5/2022, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 30/5/2022) [Destaquei]

Por fim, cumpre destacar que
os atos administrativos trazem em si a
presunção
de legitimidade e
veracidade
, porquanto são emanados de agentes públicos que no exercício regular de suas funções gozam de fé pública.

Além do mais, o apelante não trouxe aos autos prova robusta capaz de ilidir a aludida
presunção

juris tantum
, mas apenas meras conjecturas acerca de vícios no auto de infração e no
teste
de alcoolemia, portanto, não se desincumbiu do ônus do
artigo

373
, inciso
I
, do
CPC
.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO DE BRASILEIRO – DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RECUSA DE TESTE DO BAFÔMETRO – EXAME DE ALCOOLEMIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1. O artigo 165 do CTB considera infração gravíssima de trânsito a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. O artigo 277, § 2º, do CTB, com a redação conferida pela Lei nº 11.705⁄08, vigente à época dos fatos, permitia, no caso de recusa de realização de teste do bafômetro, a constatação dos sinais notórios de embriaguez pela autoridade de trânsito mediante qualquer prova admitida em direito.

2. No exame de alcoolemia, as autoridades policiais assinalaram 02 (duas) informações capazes de demonstrar que o condutor ora apelado praticou a aludida infração de trânsito, já que aparentava ter olhos vermelhos e por ter declarado ter ingerido bebida alcoólica, sendo que o teste realizado estava em consonância com as diretrizes da Resolução nº 206⁄06 do Conselho Nacional de Trânsito.

3.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração e do exame de alcoolemia, porquanto são atos administrativos que trazem em si a presunção de legitimidade e veracidade, por serem de autoria de agentes públicos no exercício regular de suas funções
.

4. As meras conjecturas fáticas alegadas pelo recorrido não refutam a presunção juris tantum, mormente por ter assinado os referidos documentos, o que demonstra a aquiescência com o conteúdo. Assim,
verifica-se que o apelado não se desincumbiu do ônus de colacionar prova robusta capaz de infirmar o auto de infração e o exame de alcoolemia lavrados por agentes da briosa Polícia Militar
.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente o pedido autoral e, consequentemente, inverter o ônus da sucumbência.

(TJ-ES - APL: 00400501220148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2016) [Destaquei]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação por
Maycon Jhonny da Rocha Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022